Tribunal: TJSP
Processo: 1001488-56.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TITULOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
– Parceria comercial habitual entre as partes - Alegação de inexigibilidade das duplicatas – Mercadoria entregue – Duplicatas com aceite - Canhotos das notas fiscais assinados - Sentença mantida.

Recurso não provido.